Tribunal: TJDFT
Processo: 0752730-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. MULTIRREINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de pacientes presos em flagrante pela prática de furto qualificado tentado, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) Verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP; (ii) examinar a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão; e (iii) analisar a alegação de atipicidade da conduta em sede de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, notadamente a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, evidenciados pela prisão em flagrante.
4. Os antecedentes criminais dos pacientes, caracterizados por multirreincidência e prática reiterada de crimes patrimoniais em curto intervalo após soltura anterior, demonstram risco concreto de reiteração delitiva e periculosidade social.
5. A custódia cautelar mostra-se necessária para garantia da ordem pública, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 282, § 6o, e 319 do CPP.
6. As condições pessoais favoráveis eventualmente alegadas não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
7. A alegação de atipicidade da conduta demanda aprofundamento probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus, que exige prova pré-constituída.
IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.